Tribunal: STF
Processo: Rcl 61412
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Gilmar da Mota Trindade, em 2.8.2023, contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no julgamento do Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 5011453-26.2022.4.04.7100, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947, paradigma do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. Em 4.8.2023, determinei a intimação do reclamante para emendar a inicial, promovendo “a juntada do ato reclamado e de outros elementos probatórios necessários à identificação da controvérsia, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição inicial” (e-doc. 6).



    3. Esse despacho foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 8.8.2023, não tendo o reclamante se desincumbido de cumprir a diligência determinada ou de promover qualquer manifestação nos autos.



    4. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o ato reclamado que descumpre precedente vinculante ou usurpa sua competência. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013, grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021).



    5. O reclamante desatendeu ao despacho pelo qual se determinava o cumprimento de diligência, deixando de promover a juntada de elementos essenciais à compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, pelo que indefiro a petição inicial.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora